Tribunal: TJDFT
Processo: 0733926-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ação De Alimentos. Cerceamento De Defesa. Fixação Sobre Salário-mínimo. Desemprego. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar/reformar sentença proferida na ação de alimentos que fixou a verba alimentar em 20% dos rendimentos brutos do genitor, ou 20% do salário-mínimo em caso de desemprego.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória e (ii) determinar a adequação da verba alimentar fixada, à luz da necessidade da alimentanda e da capacidade contributiva do alimentante.
III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide se mostra válido quando presentes nos autos elementos suficientes à formação do convencimento do juízo. No caso, a apelante foi intimada da decisão de saneamento e não requereu a produção de provas, tampouco formulou pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal perante o juízo de origem. Inexistiu, portanto, cerceamento de defesa.
4. A fixação dos alimentos deve observar o princípio do melhor interesse da criança, assegurando equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
5. A fixação dos alimentos em 20% do salário-mínimo, como determinado na sentença, não é suficiente para garantir a subsistência da menor. A majoração para 30% do salário-mínimo vigente se mostra proporcional, razoável e condizente com a realidade financeira das partes, sem comprometer excessivamente o sustento do alimentante.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, sendo legítima sua majoração quando demonstrada a insuficiência do valor anterior frente às despesas da criança e à capacidade contributiva presumida do alimentante, ainda que sem vínculo formal de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, art. 1.694, §1o; CPC, arts. 355, I, e 371.